Tribunal: CARF
Processo: 13971.900832/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A DCOMP. POSSIBILIDADE.
Embora retificada a DCTF, após o despacho decisório, em havendo documentos nos autos juntados, que deveriam ter sido analisados e não o foram, justifica-se o retorno ao Colegiado a quo, objetivando dirimir a matéria probante trazida à colação.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900832/2008-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.295 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO AUXILIADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A DCOMP.
POSSIBILIDADE.
Embora retificada a DCTF, após o despacho decisório, em havendo
documentos nos autos juntados, que deveriam ter sido analisados e não o
foram, justifica-se o retorno ao Colegiado “a quo”, objetivando dirimir a
matéria probante trazida à colação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos
ao Colegiado de origem a fim de que este profira novo acórdão, com apreciação de todos os
elementos de prova presentes nos autos. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Lívia De
Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio
Cesar Nader Quintella, por fundamentos distintos, a Conselheira Viviane Vidal Wagner.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900832/2008-58
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.295 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.900832/2008-58

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, contra o acórdão recorrido número
1001-000.716, proferido por Turma Extraordinária / 1a Turma deste E. CARF.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
DCOMP. Existência do crédito e busca da verdade material.
A recorrente apresentou como paradigma o acórdão 9303-006.850 e o de número
1001-000.967 (este último, descartado no próprio despacho de admissibilidade, por ser de turma
extraordinária, o que contraria o RICARF, artigo 67, Anexo II, parágrafo 12).
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, deixando de
contestar o conhecimento, mas, pugnando, ao final, seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Não havendo nas contrarrazões da Fazenda Nacional pedido para que o recurso
não seja conhecido, e também por não haver vislumbrado razões em contrário, conheço do
especial.
2. Mérito
O acórdão recorrido expressamente reconheceu a possibilidade jurídica de o
sujeito passivo vir comprovar o seu direito creditório ao longo do processo administrativo.
No entanto, também entendeu, com base no Parecer Normativo COSIT no 2/2015,
que em caso de direito creditório decorrente de retificação da DCTF realizada após a
decisão administrativa que não homologou a DCOMP, o direito creditório, mesmo que
comprovado ao longo do processo administrativo, somente poderá ser objeto de pedido de
restituição (PER), e não de declaração de compensação (DCOMP).
Vejamos, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
É entendimento deste conselheiro que as provas devem ser aceitas em qualquer
fase do processo administrativo fiscal, por conta do princípio da verdade material.
Excetuando-se esta parte, entendo correta a decisão da DRJ em não homologar a
compensação. (g.n.)
A estes fatos, acrescento o entendimento exarado pela COSIT no Parecer
Normativo 2/2015: (g.n.)
O Parecer Normativo COSIT 2/2015, assim interpretou:
11. Como dito anteriormente, o pedido de restituição só implica direito ao
crédito quando este é reconhecido e deferido pela autoridade administrativa.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.295 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.900832/2008-58

Suponha-se que um sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e este
venha a ser definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da
RFB, já que alocado a um débito correspondente declarado em DCTF. A
retificação dessa DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará disponibilidade
do pagamento apresentado no PER. Caso o processo administrativo fiscal tenha
se encerrado (ou mesmo que nem tenha ocorrido, por inércia do sujeito passivo),
não há, inicialmente, impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja
objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência
do pagamento. Mas esse novo PER não poderá ser objeto de uma DCOMP, já
que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu § 3o, inciso VI, veda a
compensação de valor que já tenha sido objeto de pedido de restituição
indeferido. (g.n.)
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação acima, em vez de
apresentar um PER, apresenta uma DCOMP que venha a ser não
homologada porque o pagamento informado como crédito não está
disponível nos sistemas da RFB por estar inteiramente alocado a um débito
correspondente declarado em DCTF, a não homologação desconstituiu a
extinção do débito compensado, passando este a ser novamente exigível. Ao
retificar sua DCTF, depois de não homologada a DCOMP, conforme o já
citado inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não poderá
apresentar nova DCOMP para esse mesmo pagamento. (g.n.)
11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já
objeto de PER indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo
não poderá mais usar esse pagamento numa nova DCOMP, podendo, no
entanto, apresentar um PER. Resta definir se essa retificadora da DCTF tem o
condão de produzir efeitos na DCOMP já apresentada e não homologada, pois
isso necessariamente produziria alteração no Despacho Decisório de sua não
homologação.
(...)
Ocorre, todavia, que as disposições contidas nos itens 11, 11.1 e 11.2 do PN Cosit
no 02/2015, acima transcritos, regulam situação diversa da examinada nos presentes autos.
Repare que esses dispositivos tratam da situação em que o PER tenha sido
definitivamente indeferido (item 11), ou a DCOMP definitivamente não homologada (item
11.1), hipótese em que, mesmo que o direito creditório seja posteriormente comprovado
(inclusive mediante retificação da DCTF), este não poderá ser objeto de nova DCOMP, mas
apenas de um novo PER, nos termos do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (vide
item 11.1).
O caso tratado nos presentes autos não é o de uma DCOMP que tenha sido
transmitida utilizando-se do mesmo crédito informado em um PER anterior já definitivamente
indeferido, ou em uma DCOMP anterior já definitivamente não homologada.
O caso, aqui, refere-se à possibilidade jurídica de comprovação do direito
creditório informado em DCOMP cuja não homologação foi contestada por meio de
manifestação de inconformidade e de recurso voluntário, nos termos do art. 74, §§ 9o e 10, da Lei
no 9.430/96.
No entanto, cumpre ressaltar que fiquei vencida na fundamentação, pois trouxe
como pano de fundo também citado no recorrido, Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2015, que
cuida da matéria conforme abaixo.
Para essa hipótese o mesmo PN Cosit no 02/2015 assim se pronunciou:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.295 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.900832/2008-58

14. Como o caso em tela tem como peculiaridade a análise eletrônica do PER/DCOMP,
convém descrever sucintamente como ela ocorre.
(...)
14.2. Via de regra, objetivando dar maior celeridade ao processo, a análise deste
PER/DCOMP é feita eletronicamente, de forma automática, mediante “batimento” das
informações contidas no PER/DCOMP com os dados dos sistemas da RFB, inclusive os
declarados em DCTF.
14.3. Após a análise preliminar do PER/DCOMP, encontrada alguma inconsistência
entre essas informações, é dada ao sujeito passivo a oportunidade de verificar as
informações prestadas à RFB e corrigi-las, se for o caso – trata-se do serviço
denominado Autorregularização. De acordo com a Nota Corec no 30, de 2013, o
acompanhamento do processamento eletrônico do PER/DCOMP motivou a
disponibilização desse serviço, tendo em vista a observação de que uma parte das
decisões proferidas de forma automática, e posteriormente levada ao contencioso, era
decorrente de erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento do próprio
PER/DCOMP ou das declarações que embasavam as informações nele contidas. (g.n.)
(...)
14.6. Findo o prazo concedido para autorregularização, a análise automática do direito
creditório será novamente realizada, considerando os elementos atualizados que a
embasam. Mantidos o reconhecimento parcial ou não reconhecimento do direito
creditório ou constatada a insuficiência para homologação da compensação, será
emitido despacho decisório.
14.7. Caso não seja detectada nenhuma inconsistência ou esta tenha sido sanada por
ocasião da autorregularização, o sistema homologa automaticamente o PER/DCOMP.
(...)
15. Caso o contribuinte não tenha seu pedido deferido ou a compensação
integralmente homologada, está garantido seu direito de manifestar
inconformidade sob o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo
Administrativo Fiscal (PAF), com esteio no art. 74, § 9o, da Lei no 9.430, de 1996.
Na hipótese de discordância da análise preliminar acima referida, concluindo o sujeito
passivo ser incabível a retificação de declarações ou o cancelamento do PER/DCOMP
no prazo a ele conferido para autorregularização, é por ocasião da manifestação de
inconformidade que deve apresentar justificativas ou documentos comprobatórios
que julgar pertinentes. Não se concebe aqui, a princípio, que na oportunidade da
autorregularização o contribuinte deixe de retificar a DCTF quando esta era o
único motivo para que o crédito do PER/DCOMP fosse reconhecido. Entretanto,
existe a hipótese de que o contribuinte não tenha feito essa retificação e só a efetue
depois do despacho decisório que indeferiu o PER ou não homologou a DCOMP.
(g.n.)
(...)
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e
informando a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir
ou excluir débito tributário confessado. (...)
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento
da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.295 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.900832/2008-58

disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se
aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB.
(...)
Ou seja, ao contrário do entendimento exposto no acórdão recorrido, o PN Cosit
no 02/2015 admite a possibilidade de, ao longo do processo administrativo, o sujeito passivo vir a
retificar a DCTF após o despacho decisório que não homologou a DCOMP, ou mesmo após o
julgamento da manifestação de inconformidade.
De sua vez, a maioria do E. Colegiado entendeu que inobstante o respectivo
parecer, realmente, se faz necessário seja o fato confrontado com as provas então trazidas aos
autos, o que não ocorreu.
Neste sentido, posicionou-se a fundamentação vencedora deste E. Colegiado no
fato de que no caso dos presentes autos, como a Turma recorrida havia examinado os elementos
de prova anexados pelo sujeito passivo a seu recurso voluntário (e-fl. 52 e ss.), que poderiam
corroborar, ou não, as informação prestadas na DIPJ que já havia sido acostada aos autos, sob o
entendimento de que não é possível a retificação da DCTF após o despacho decisório que não
homologou a DCOMP, razão pela qual há o entendimento de que os autos devam retornar ao
Colegiado a quo a fim de que este promova novo julgamento do recurso voluntário, agora com a
apreciação dos referidos elementos de prova.
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto
pelo sujeito passivo e, no mérito, voto por dar-lhe parcial provimento, para determinar o retorno
dos autos ao Colegiado a quo a fim de que este profira novo acórdão, com apreciação de todos os
elementos de prova presentes nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital